Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-74.2019.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003140-74.2019.8.11.0008
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO JOÃO GOULART
Vistos, etc...
Dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator